Tribunal: TJSP
Processo: 2262301-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Execução Fiscal - Município de Sumaré – IPTU - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam – Não acolhimento – Compromisso de compra e venda, ainda que averbado na matrícula do imóvel, que não tem o condão de transferir a propriedade, ficando facultado à municipalidade promover a execução em face daquele que consta como proprietário –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Execução Fiscal - Município de Sumaré – IPTU - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam – Não acolhimento – Compromisso de compra e venda, ainda que averbado na matrícula do imóvel, que não tem o condão de transferir a propriedade, ficando facultado à municipalidade promover a execução em face daquele que consta como proprietário – Inteligência do artigo 1245 do Código Civil - REsp. no 1.111.202/SP julgado pela sistemática de recursos repetitivos - Decisão mantida. Recurso desprovido.